Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731525-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NICOMEDES DA SILVA ROCHA NETO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Nicomedes da Silva Rocha Neto contra ato da Secretária de Educação do Distrito Federal consistente no indeferimento da realização do exame biopsicossocial para comprovação de deficiência no concurso público para professor de Educação Básica - História, em que “concorreu como PCD e logrou aprovação na prova objetiva e na avaliação de títulos”. O impetrante deixou de recolher o preparo, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimado, justificadamente, para comprovar a atual situação de hipossuficiência a fundamentar a concessão da gratuidade, porque existiam indícios de que não se trataria de pessoa com absoluta carência de recursos (servidor público distrital, residente em Taguatinga/DF e representado por advogado particular), o impetrante colacionou os documentos id 50013901 e ss. É o breve relato. Hei por bem indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), o agravante apresentou documentos que se revelam insuficientes para a concessão do benefício. No ponto, a parte agravante (servidor público) aufere renda pessoal (bruta) superior a oito mil reais (id 50015561), obteve seis empréstimos consignados (descontos de R$ 275,29, R$ 730,60, R$ 263,87, R$ 400,45, R$ 164,32 e R$ 403,81) sem a devida explicação e comprovação de que os mútuos porventura foram excepcionalmente celebrados para fazer frente à alguma despesa decorrente de caso fortuito (ou força maior) e também não comprova a renda familiar (casado) para que se possa concluir que não poderá arcar com as despesas do processo sem o comprometimento próprio e da família. Ademais, as custas no Distrito Federal é uma das mais baratas do país, devendo, por isso, a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Concluo, pois, que o impetrante não comprovou ser merecedor da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). No mesmo sentido, mutatis mutandis, já decidiu a 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se o impetrante para recolher o preparo do mandado de segurança, no prazo de cinco dias, sob pena de reconhecimento da deserção. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator